Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0717759-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GIZELDA BERTOLOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GIZELDA BERTOLOTO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra a GERENTE DE TEMPO DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a liminar pleiteada visando a suspensão dos efeitos do ato impugnado, garantindo a parte impetrante o direto de permanecer aposentada sem que haja qualquer alteração nos termos de sua aposentadoria concedida no dia 20/01/2020, assim como seja imediatamente restabelecido o pagamento integral de seus proventos, por se tratar de verba de natureza alimentar, até o julgamento final do processo. Informa a impetrante agravante, preliminarmente, que é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo sido admitida por meio de concurso público nos idos de 1998, e que, em março de 2000, foi cedida ao TJDFT, onde permaneceu exercendo regularmente suas funções. Diz que, após completar os requisitos constitucionais, em 14 de janeiro de 2020 foi-lhe concedida a aposentadoria por tempo de serviço, contudo, após decorridos 30 (trinta) dias da concessão do ato de aposentação, não recebeu os proventos, oportunidade em que compareceu à Subsecretaria de Gestão de Pessoal da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, quando obteve a informação da revogação unilateral de sua aposentadoria, por entender a administração que lhe faltava a comprovação de contribuições previdenciárias - segurado e patronal - durante o período em que esteve cedida ao TJDFT. Esclarece que, em julho de 2009, com a suspensão dos descontos relativos à contribuição previdenciária em sua folha de pagamento, procurou o IPREV e, conforme orientação, iniciou o pagamento da Contribuição Previdenciária Individual (11%), por meio de DAR avulso, ainda que esta não fosse sua responsabilidade. Anos mais tarde, em 2017, protocolou requerimento junto ao IPREV por ter sido informada de que havia divergências quanto ao ônus de sua cessão acerca da contribuição patronal. Defende, em singela síntese, que cumpriu todos os requisitos cumulativos exigidos para tal mister, conforme a regra aplicável à sua aposentadoria, e que as contribuições previdenciárias, sejam elas do segurado ou patronal, por disposição legal devem ser recolhidas pelos entes federativos e não pelos seus administrados, não podendo a servidora ser responsabilizada por eventuais pendências administrativas entre os órgãos cedente e cessionário acerca de contribuições previdenciárias, frisando, ainda, que a cessão do servidor no âmbito da administração pública não se confunde com licença ou afastamento sem remuneração, prevista no art. 69 da LC 769/2008. Sustentando a presença dos requisitos legais, pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso visando sobrestar integralmente os efeitos do ato administrativo que revogou sua aposentadoria, concedida no dia 20/01/2020, com o conseqüente restabelecimento do pagamento integral de seus proventos, por se tratar de verba de natureza alimentar. É a síntese do que interessa. Decido. Preliminarmente, cabível o agravo de instrumento (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem como estão preenchidos os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, verifico cumulativamente presentes na hipótese em apreciação, senão vejamos. Pontuo, inicialmente, que a impetrante agravante já recebia seus proventos de aposentadoria, pretendendo judicialmente, tão somente, que seja determinado à Administração Pública o restabelecimento do pagamento respectivo. Neste aspecto, oportuno salientar, preliminarmente, que a vedação prevista na Lei n.o 12.016/09 (art. 7o, §§ 2o e 5o), relativa à concessão de liminar e de tutela antecipada impondo obrigação pecuniária à Fazenda Pública há de ser afastada "in casu", pois não incidente nos feitos onde se pleiteia o restabelecimento de vantagem de natureza previdenciária, a teor do enunciado da Súmula no 729 do STF, como sói ocorrer no caso concreto. De há muito a jurisprudência vem mitigando tais normas proibitivas, notadamente porque em se tratando de demanda em que se discute a existência (ou não) de um direito alegadamente adquirido pela impetrante agravante - cuja supressão pela autoridade impetrada enseja a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação -, é ínsito ao poder jurisdicional a possibilidade de concessão de liminares para proteger direitos, sejam eles de que espécie for, sob pena de extirpar do juiz o poder de acautelar o direito das partes e de fornecer a prestação jurisdicional adequada. Com efeito, no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. 4, o colendo Supremo Tribunal Federal afirmou a constitucionalidade do art. 1o da Lei n. 9.494/97, contudo, analisando casos semelhantes ao dos autos, o próprio STF já decidiu que os benefícios de natureza previdenciária não se inserem nas hipóteses impeditivas de antecipação dos efeitos da tutela em face da Fazenda Pública constantes no mencionado dispositivo legal. Eis o teor do enunciado n. 729 da súmula da sua jurisprudência dominante: "a decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária". Neste sentido: "Servidor Público. Procuradores da Fazenda Nacional. Vencimentos e proventos. Vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI. Restabelecimento. Antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Admissibilidade. Inaplicabilidade da decisão da ADC no 4. Nova orientação assentada pelo Plenário. Reclamação julgada improcedente. Agravo improvido. Não ofende a autoridade do acórdão proferido na ADC no 4, decisão que, a título de antecipação de tutela, não traduz aumento pecuniário, mas representa mero óbice judicial à redução de verba salarial." (Rcl 3483 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2006, DJ 28-04-2006 PP-00005 EMENT VOL-02230-01 PP-00198) "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Controverte-se a respeito do acórdão que confirmou a antecipação de tutela, para que fosse restabelecido o pagamento mensal, à pensionista, do "Adicional por Tempo de Serviço". 2. O disposto no art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009 expressamente disciplina, no Mandado de Segurança, norma de semelhante conteúdo aplicável às demais ações, isto é, o art. 1o da Lei 9.494/1997. Em síntese, veda a concessão de liminar para "a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza". 3. Não há razão para deixar de aplicar, por analogia, o entendimento do STJ segundo o qual a lei deve ser interpretada restritivamente, de forma que inexiste vedação à antecipação dos efeitos da tutela, nas ações contra a Fazenda Pública, quando a questão litigiosa tem por objeto restabelecimento de vantagem pecuniária suprimida da folha de pagamento do servidor público. 4. A análise dos requisitos para a concessão da medida, previstos no art. 273 do CPC, implica, como regra, reexame da matéria fático-probatória. Aplicação da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Regimental não provido." (AgRg no REsp 1352935/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 25/09/2014) Ultrapassada a questão, verifica-se que a administração, por meio do ato administrativo impugnado (ID 64419180 dos autos originários), esclareceu a situação administrativa e jurídico-procedimental posta "sub judice": “Em resposta ao requerimento da servidora a respeito dos motivos que levaram a Administração a tornar sem efeito o ato administrativo que, em 14/01/2020, lhe concedeu a aposentadoria, prestamos os esclarecimentos abaixo. A servidora, em 04/06/19, mediante o Proc. no 080-000108540/2019-61, requereu sua aposentadoria, com fundamento no art. 3o da Emenda Constitucional no 47/2005. Essa modalidade de aposentadoria voluntária exige que o servidor estivesse no serviço público em 16/12/1998 e, cumulativamente, o atendimento dos seguintes requisitos: (...) Após tramitar pelos setores que prestam as informações de suporte, o processo foi analisado por esta Gerência quanto aos requisitos constitucionais estabelecidos. Dúvidas surgiram quanto ao recolhimento da contribuição previdenciária relativa ao período de 24/03/2000 até 24/10/2019, quando a servidora esteve cedida para o TJDFT. Consultada, a GCONB apresentou quadro de contribuição previdenciária da servidora, no qual se destaca a ausência da referida contribuição entre 2010 a 2019. Em 03/12/2019, a servidora requereu a alteração da fundamentação de sua aposentadoria, no art. 3o da EC no 47/2005 para o art. 6o da Emenda Constitucional no 41/2003. O Demonstrativo de Tempo de Serviço (DTS) apontou que a servidora, em 03/12/2019, contava 57 anos, 5 meses e 5 dias de idade, 21 anos, 11 meses e 1 dia de serviço público e nesta Secretaria de Educação, tendo, ainda, 16 anos, 5 meses e 22 dias averbados como de magistério privado, totalizando 38 anos, 4 meses e 18 dias de tempo de contribuição para a aposentadoria. Restava, pois, atendidos os requisitos para a aposentadoria com base no art. 6o da EC no 41, cujos requisitos, além de o servidor estar no serviço público em 31/12/2003, são: (...) Resultou que, no DODF de 14/01/2020, foi publicada a aposentadoria voluntária da servidora, com fundamento no art. 6o, inciso de I a IV, da EC no 41/2003 c/c art. 2o da EC no 47/2005. No DODF de 28/01/2020 foi publicada a portaria de retificação do nome da servidora. Contudo, em 14/02/2020, constatou-se que, no caso, deixou de ser observada a regra do art. 69 da Lei Complementar no 769, de 30/06/2008, segundo a qual o servidor licenciado ou afastado temporariamente sem remuneração deverá recolher a contribuição previdenciária devida, como se em exercício estivesse, como condição para poder computar esse tempo para efeito de aposentadoria. (...) Ou seja, somente poderá ser computado como tempo de efetivo exercício para efeito de aposentadoria o tempo em que há recolhimento da contribuição previdenciária. No caso, as informações prestadas pela GCONB indicaram a ausência do recolhimento da referida contribuição. Faltante a contribuição, não é possível o cômputo do respectivo tempo para fins de aposentadoria, exigindo a sua exclusão, em obediência ao disposto no art. 69, da Lei Complementar no 769/2008. O Demonstrativo de Tempo de Serviço (DTS) decorrente da referida exclusão indica que a servidora conta com 2.789 dias (7 anos, 7 meses e 24 dias) de efetivo exercício no serviço público e nesta Secretaria, acrescidos de 2.975 dias (8 anos, 1 mês e 25 dias em funções diversas), de 3.037 dias (8 anos, 3 meses e 27 dias) na função de professor, totalizando 8.801 dias (24 anos, 1 mês e 11 dias) de tempo para fins de aposentadoria. O tempo apurado nessa nova contagem é insuficiente para a concessão da aposentadoria pretendida, uma vez que desatende o requisito temporal do art. 6o da EC no 41/2005 estabelecido para referida modalidade. Os art.s 53 e 54 da Lei no 9.784, de 29/01/1999, impõe à Administração, constatada a existência de ilegalidade de um ato administrativo, o dever de promover sua pronta desconstituição. (...) No caso, é dever da autoridade administrativa a adoção da medida administrativa questionada. Estas são as razões que justificaram a decisão administrativa questionada pela requerente, de tornar sem efeito a aposentadoria concedida em 14/01/2020. Inobstante a servidora ter iniciado os procedimentos de regularização de sua situação previdenciária junto ao IPREV, até o presente momento as informações não chegaram, pelos sistemas ou por outros meios oficiais, às Gerências responsáveis pela concessão de aposentadoria (GTES e GCAP), fato que impede que eventuais dados possam ser considerados para a aposentadoria que será tornada sem efeito. Dê-se ciência à servidora do inteiro teor deste despacho para que, sendo do seu interesse, possa exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelos arts. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 178 da Lei Complementar no 840, de 23/12/2011, no prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pelo art. 172 da mesma Lei Complementar." Como se percebe do ato impugnado, presente o perigo da demora. De outro lado, não há dúvidas de que o que se discute no mandado de segurança originário é a sustentada ilegalidade relacionada à ausência da comprovação de contribuições previdenciárias por parte da servidora impetrante, diante da efetiva necessidade do cômputo, como tempo de efetivo exercício para efeito de aposentadoria, do tempo em que há recolhimento da contribuição previdenciária, eis que preenchidos os demais requisitos legais e constitucionais. Extrai-se, de toda a documentação constante do mandado de segurança originário, dúvidas e inúmeros questionamentos administrativos travados entre os órgãos cedente e cessionário no que diz respeito ao ônus de tal cessão, se para o órgão de origem ou se para o órgão cessionário (TJDFT), oportunidade em que, até a finalização da aludida cessão, com data de retorno em 14/01/2020 em virtude da publicação de sua aposentadoria no DODF de mesma data, a celeuma não foi solucionada pelos órgãos envolvidos. No particular, na cessão de servidores para outro ente federativo, em que o pagamento da remuneração seja ônus do órgão ou da entidade cessionária, será de sua responsabilidade o desconto da contribuição devida pelo servidor e a contribuição devida pelo ente de origem. Caberá ao cessionário efetuar o repasse das contribuições do ente federativo e do servidor à unidade gestora do RPPS do ente federativo cedente. Caso o cessionário não efetue o repasse das contribuições à unidade gestora no prazo legal, caberá ao ente federativo cedente efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores junto ao cessionário. O termo ou ato de cessão do servidor com ônus para o cessionário, deverá prever a responsabilidade deste pelo desconto, recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao RPPS de origem, conforme valores informados mensalmente pelo cedente. Por sua vez, na cessão de servidores para outro ente federativo, sem ônus para o cessionário, continuará sob a responsabilidade do cedente, o desconto e o repasse das contribuições à unidade gestora do RPPS. Em uma análise preliminar, própria do momento processual, verifica-se ilegítima a conduta da d. autoridade coatora consubstanciada em tornar sem efeito o ato administrativo que, em 14/01/2020, concedeu à servidora agravante a aposentadoria, isso porque eventual não desconto e repasse das verbas previdenciárias devidas efetivamente não pode ser imputado à servidora, que com o erro a princípio não concorreu, não podendo o segurado restar prejudicado por equívoco dos entes federativos, devendo, portanto, ser reconhecida a relevância da argumentação deduzida pela impetrante agravante. Com efeito, deixo aqui registrado que o recolhimento da contribuição previdenciária devida pela servidora agravante é medida que se impõe, não podendo se furtar de tal desiderato. O que se coloca, no início da lide, é que a responsabilidade por tal recolhimento necessita de aferição cautelosa, a tempo e modo, diante das peculiaridades do caso, já citadas acima. O certo é que, por se tratar de verba que vem integrando a remuneração do servidor, e diante do caráter alimentar de que se reveste, não se revela razoável e prudente a parte agravada deixar de pagar o benefício devido, sob pena de ofensa à segurança jurídica e boa-fé. Em caso tais, nos quais os servidores percebem valores sem terem contribuído diretamente na falha administrativa, não se apresenta para a Administração Pública a possibilidade incondicionada de revisão unilateral de seus próprios atos, já que atinge diretamente a esfera patrimonial da parte inocente. Há prova inequívoca nos autos, ainda, que em julho de 2009, com a suspensão dos descontos relativos à contribuição previdenciária em sua folha de pagamento, a servidora agravante procurou o IPREV e, conforme orientação, iniciou o pagamento da Contribuição Previdenciária Individual, por meio de DAR avulso. Anos mais tarde, em 2017, protocolou requerimento junto ao IPREV por ter sido informada de que havia divergências quanto ao ônus de sua cessão acerca da contribuição patronal. Tudo isso demonstra, cabalmente, a boa-fé em solucionar a celeuma que, frise-se, não foi ocasionada pela servidora agravante. Além do mais, conforme remansosa jurisprudência, torna-se obrigatória a instauração de um devido processo administrativo regular quando o administrado puder ser afetado com a revisão de ato da Administração Pública, já que se trata de ato administrativo que repercute no campo dos interesses individuais do servidor atingido. Assim, presentes os requisitos legais, mostra-se necessário a atribuição do efeito suspensivo ativo pleiteado, já que a espera pela solução definitiva da lide pode causar prejuízo de difícil ou incerta reparação a impetrante agravante. Ressalto que a servidora agravante está pleiteando a garantia da manutenção de uma situação que se deu ao longo de meses, que deverá ser definitivamente enfrentada através de decisão meritória. Na verdade, o deferimento da medida liminarmente vindicada tem por fim garantir a situação de fato atual, até decisão final de mérito. O julgamento de mérito desfavorável à pretensão da impetrante, a toda evidência, não redundaria em qualquer prejuízo ao erário uma vez que poderá proceder aos descontos devidos. Vê-se, portanto, que a medida não se mostra irreversível. A matéria apresenta uma certa complexidade, mas há vestígios de bom direito suficientes para a concessão da liminar, pois a servidora agravante aposentou-se e, como tal, vinha recebendo seus proventos de aposentadoria. O que mais releva, “in casu”, é o perigo da demora, dado o caráter alimentar da verba. Pelo exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ativo pleiteado pela servidora agravante, suspendendo os efeitos do ato administrativo impugnado - que tornou sem efeito o ato administrativo que, em 14/01/2020, lhe concedeu a aposentadoria - para que seja imediatamente restabelecido o pagamento integral de seus proventos, por se tratar de verba de natureza alimentar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”, requisitando-lhe, ainda, as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para contraarrazoar o recurso. Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator